Tribunal: TJDFT
Processo: 0736703-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. cumprimento de sentença. usufruto. nua-propriedade. indisponibilidade. justiça do trabalho. penhora. possibilidade. recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando a decisão que indeferiu a penhora de imóvel gravado com cláusula de usufruto vitalício e tornado indisponível pela Justiça do Trabalho.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a circunstância de o bem estar gravado com cláusula de usufruto vitalício e tornado indisponível pela Justiça do Trabalho pode ser objeto de penhora.
III. Razões de decidir
3. O usufruto caracteriza-se como direito real de gozo e fruição, cabendo ao usufrutuário os direitos à posse, uso, administração e percepção dos frutos, conforme estabelecem os art. 1.225, IV, e 1.394, do Código Civil.
4. Extrai-se do art. 1.393, do Código Civil, que o usufruto não pode ser alienado, circunstância, todavia, que não impede a penhora da nua-propriedade, ficando preservado, entretanto, o direito real de usufruto, após a arrematação ou adjudicação, até a sua extinção. Precedentes.
5. A anotação de indisponibilidade sobre determinado bem impede apenas que o proprietário disponha dele livremente, sem obstar que credores promovam a penhora para satisfação de seus créditos em processos distintos.
6. Medidas de indisponibilidade determinadas pela Justiça do Trabalho restringem apenas a alienação voluntária pelo executado, não impedindo penhora posterior decretada por outros juízos para garantir créditos de credores diversos.
7. A jurisprudência é firme no sentido de que a indisponibilidade imposta por um juízo não afeta o direito de terceiros em promover penhora sobre o bem, pois tal medida não implica inalienabilidade ou impenhorabilidade, nem confere preferência automática ao crédito trabalhista.
8. A possibilidade de futura transferência do valor ao juízo trabalhista, em razão da preferência, não justifica indeferir a penhora em processo de execução diverso, uma vez que o juiz executivo deve facilitar a satisfação do crédito, não cabendo indeferimento com base em eventuais frustrações hipotéticas e não comprovadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. O bem imóvel gravado com a clausula de usufruto vitalício, bem como a anotação de indisponibilidade não impedem sua penhora em processo de execução diverso, desde que preservado o usufruto em caso de alienação ou adjudicação, até a sua extinção, e que a indisponibilidade restrinja apenas a alienação voluntária do bem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, parágrafo único; 908 e 909. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1786635, 0729193-47.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 16/11/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.334.206/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 7/12/2020. Acórdão 1960895, 0743162-95.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.